Tribunal: TJDFT
Processo: 0704333-52.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
mero Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704333-52.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA SEBASTIANA BANDEIRA VITORINO APELADO: HOSPITAL SANTA MARTA LTDA D E S P A C H O Cuida-se de apelação (ID 53252472) interposta por MARIA SEBASTIANA BANDEIRA VITORINO, em face da sentença (ID 53252469) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da Ação de cobrança, julgou procedente a demanda, nos termos do dispositivo a seguir colacionados: (...) Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 97.977,15 (noventa e sete mil novecentos e setenta e sete reais e quinze centavos) em favor do requerente; o referido valor será atualizado pelo INPC, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data da citação (27/04/2023 – ID. 157627863). Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Cálculos na forma do art. 509, §2o, do CPC. Cumprimento de sentença na forma dos artigos 523 e seguintes, do CPC. Condeno a requerida nas custas e nos honorários sucumbenciais, estes quantificados em 10% sobre o valor da condenação, em favor do patrono da requerente, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC, custas com exigibilidade suspensa quanto à parte requerente, sendo que os honorários são dela inexigíveis enquanto não provada a cessação da hipossuficiência pela outra parte. A sentença foi publicada em 01/09/2023 (ID 53252471), a apelação da GEAP foi interposta em 25/09/2023 (ID 44818154), acompanhada de preparo (ID 44818155 e ID 44818156), acompanhada de preparo ID 53252473 e ID 53252474 e subscrita eletronicamente por advogado sem procuração nos autos (ID 53252456, fl. 909), uma vez que o instrumento particular não está subscrito pela parte indicada como Outorgante, ora Apelante. É o relatório. A regularidade da representação processual da parte deve ser demonstrada por meio da apresentação de mandato outorgado ao advogado. Cuida-se de pressuposto processual objetivo. (Cf. Acórdão n° 702893). Assim, falta requisito objetivo de conhecimento do recurso quando a cópia da procuração trazida aos autos não possui a assinatura do outorgante (Cf. Acórdão 893145). Ante o exposto, determino a intimação da parte Apelante para regularizar a sua representação processual, nos termos do Art. 76, § 2o, do CPC, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de novembro de 2023 11:51:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador